Tribunal: TJBA
Processo: 8067413-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067413-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO SANTANA BARBOSA

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

AGRAVADO: JANE LILIAN REGIS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
MAURO DE OLIVEIRA KRUSCHEWSKY RIBEIRO registrado(a) civilmente como MAURO DE OLIVEIRA KRUSCHEWSKY RIBEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO ARESTO ATACADO SOBRE AS TESES DO RECORRENTE. ENTENDIMENTO DECISÓRIO FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO ATENDIDO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.